Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Constatadas a necessidade e a utilidade da demanda, além da adequação, resta configurado o interesse processual.
3. Quanto aos honorários advocatícios convencionados entre as partes, o art. 22, caput, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) prevê que eles constituem direito do advogado. O § 5° do art. 24 da mesma legislação, por sua vez, estabelece que, “Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual”.
4. Demostrado que os advogados se desincumbiram dos serviços para os quais foram contratados e não comprovada a ocorrência de desídia ou negligência dos causídicos, é devido o pagamento de honorários contratuais proporcionais aos serviços prestados.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.